Tribunal: TJBA
Processo: 8091644-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091644-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA LARISSA DORIA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. COMPROVADA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PACIENTE E A INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO RECLAMADO. PREVISÃO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS. SENTENÇA MANTIDA.
APELO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO. APELO DA BENEFICIÁRIA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. No caso em exame, a beneficiária, portadora de Transtorno da Articulação Temporo-Mandibular e Atrofia do Rebordo Alveolar, teve a cobertura para o tratamento que lhe foi prescrito negada pelo plano de saúde, tendo vindo buscar judicialmente a autorização e o custeio. Em face da sentença de parcial procedência, foram ofertados apelos pelas duas partes litigantes.

2. Encontram-se em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo profissional de saúde; (ii) verificar se cabe a condenação em danos morais e se o valor fixado encontra-se corretamente determinado e (iii) estabelecer se o valor da obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

3. Nota-se que a cirurgia buco-maxilo-facial está incluída na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, conforme Resolução Normativa 338/2013 da ANS, bem assim que a prescrição médica do profissional que acompanha o paciente prevalece sobre a análise das juntas médicas das operadoras.

4.
in casu,
a negativa de cobertura foi considerada abusiva, violando os direitos do consumidor, atraindo-se o quanto expresso nos arts. 47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

5. O valor da obrigação de fazer, representado pelo custo do tratamento negado, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Nega-se provimento ao recurso do acionado e dá-se provimento ao apelo da acionante, alterando-se o julgado
a quo
para que a indenização seja majorada para R$10.000,00 (dez mil reais) e para que venha a ser fixado, em sede de liquidação, o percentual devido sobre o valor da cobertura indevidamente negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 8091644-64.2023.8.05.0001,
em que figura como 1º apelante a
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como 2º apelante,
JESSICA LARISSA DORIA SANTIAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos para negar provimento ao apelo do Acionado e dar provimento ao apelo da Acionante,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora

(assinado digitalmente)

Procurador de Justiça